Tribunal: TJMT
Processo: 1015282-49.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015282-49.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), H. C. - CPF: 072.118.021-38 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), Espólio de Renan Niederauer Coelho (EMBARGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (EMBARGADO), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEONEIDE APARECIDA MACARINI - CPF: 006.447.159-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (TERCEIRO INTERESSADO), ODASIR CASSOL - CPF: 006.516.640-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE -

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 25 DO CPC/15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos embargos declaratórios.-
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE FALSIDADE - LEGITIMIDADE ATIVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 390 DO CPC. Somente quem figura como parte no processo em que foi apresentado o documento possui legitimidade ativa para questionar a sua falsidade, mediante incidente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HELENA CASSOL
(
ID nº 112143483
), objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 110790459
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015282-49.2021.8.11
, este interposto contra decisão interlocutória que rejeitou os embargos de declaração, visando a decretação de nulidade absoluta do processo de origem, diante da ausência de intervenção do Ministério Público para intervir no feito em virtude da existência de direito de incapaz, bem como indeferiu o seu ingresso no processo, na condição de assistente litisconsorcial.

Em suma, aduz a embargante a ocorrência de obscuridade no v. acórdão embargado, da parte da decisão que afirmou ser ‘
desnecessária a intervenção ministerial
”.

Classifica assim o v. acórdão de obscuro, pois ‘
partiu do princípio de que a intervenção ministerial só é obrigatória a partir do momento em que o terceiro é admitido na relação processual. Ou seja, que o Ministério Público não tem legitimidade para intervir no processo em um primeiro momento, mas tão somente após a decisão que deferir o ingresso do menor como assistente litisconsorcial
’.

Pontua ainda que o Código de Processo Civil estabelece ser necessária a intimação do Ministério Público para todos os atos do processo e que a sua intervenção é indispensável em relação ao pedido inicial para que a embargante ingresse nos autos como assistente litisconsorcial.

Enfatiza também:
“Portanto, para efeito de prequestionamento da matéria infraconstitucional, roga-se a este Tribunal que se manifeste conclusivamente a respeito do ponto obscuro acima apontado, enfatizando a regra contida no artigo 179, I, do NCPC que alude quanto a necessidade de intimação de todos os atos do processo, e, por consequência, a da violação e/ou negativa de vigência em relação ao artigo 279, §1º, do NCPC.”

Por fim, pugna pelo recebimento e provimento dos embargos, para que a obscuridade seja suprida, com a manifestação quanto aos dispositivos de lei federal apontados como violados, permitindo a imposição de recursos especiais perante os tribunais superiores.

As contrarrazões

vieram no
ID nº 113874975
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando, por derradeiro, no desprovimento dos embargos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou no
ID nº 119109468
pelo não acolhimento dos aclaratórios, já que a v. acórdão encontra-se bem fundamentado, inexistindo qualquer vícios a serem sanados
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que o embargante afirma conter vícios de obscuridade:

“
V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, torno sem efeito a certidão de
ID nº 102248463
, que certificou o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões, uma vez que a parte agravada comprovou que sua intimação para apresentar a citada peça deu-se no
DJE nº 11052
,
disponibilizado em
27/08/2021
, conforme
ID nº 102688480
, cuja circulação ocorreu em
30/08/2021
.

Assim, levando em consideração o prazo de 15 dias úteis para apresentação das contrarrazões, o prazo teve início no dia
31/08/2021
, findando-se em
21/09/2021
, sendo que a peça foi protocolada em
17/09/2021
, conforme
ID nº 102395542
, portanto, dentro do prazo legal.

Feitas tais ponderações, passo a apreciar o mérito recursal. Neste particular, pretende a agravante a reforma da decisão agravada para reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos do processo, ante ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito, diante da existência de interesse de incapaz ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para fins de admitir o ingresso no feito originário da agravante, na condição de assistente litisconsorcial.

Pois bem.

Quanto ao primeiro aspecto, não procede o inconformismo da agravante - até porque, conforme muito bem salientado pelo Juízo singular, não sendo admitida a inclusão da herdeira menor para responder pelas ações e obrigações deixados pelo
de cujus,
conforme decidido em julgamento do
RAI nº 1018882-15.2020.8.11.0000
, também de minha relatoria,
não há justificativa para intervenção ministerial
.

Inclusive, para melhor compreensão transcrevo fragmento do acórdão proferido no RAI acima mencionado, cuja cópia encontra-se no
ID nº 102395545
:

"(...) No caso em comento, a agravante possui a qualidade de herdeira sucessória do bem imóvel em discussão. Contudo, o seu interesse jurídico já está devidamente representado pelo inventariante do ESPÓLIO DE FLORISBELA CASSOL – Sr. GILBERTO CASSOL -, conforme se denota do “TERMO DE COMPROMISSO DE INVENTARIANTE” de ID nº 39864673, o qual, inclusive, interpôs o RAI nº 1018286-31.2020.8.11.0000, na defesa dos interesses dos herdeiros.

Aliás, em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de inventário aberto.

De todo modo, enquanto não há individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus.

Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus, assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal, que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse.

Assim sendo, enquanto não houver partilha e havendo inventário em aberto, com inventariante nomeado, este é o legítimo para responder pelas ações e obrigações deixados pelo de cujus.

Desta forma, a agravante não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõe o acervo hereditário, sendo essa capacidade postulatória exclusiva do inventariante.

No mesmo sentido do STJ:

"EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS HERDEIROS ANTES DE ULTIMADA A PARTILHA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA.

(...)

2 - Cinge-se a controvérsia discutir a possibilidade do herdeiro do devedor falecido opor embargos de terceiro em face da execução por quantia certa, cuja constrição recaiu sobre um bem integrante do acervo hereditário.

3 - Enquanto não realizada a partilha, a herança permanece em um todo unitário e será representada pelo inventariante, nos termos do art. 12, V, do CPC/73.

4 - Será o espólio o legitimado para impugnar todos os atos processuais praticados na execução a partir do momento que ingressa nos autos.

5 - Enquanto estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.

6 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (STJ - REsp 1622544/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 04/10/2016).

Com efeito, na hipótese, o interesse da agravante na questão é meramente fático, não havendo, in casu, nenhum indício de prejuízo na sua relação jurídica em razão da decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença.

Assim sendo, a ilegitimidade da parte agravante resta mais que evidente, devendo o recurso não ser conhecido (...)"

Portanto, conforme se vê, enquanto
estiver em tramitação o inventário e os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado pelo inventariante.

Desta forma, n
ão há falar-se em nulidade da decisão diante da ausência de intimação do Ministério Público, uma vez que, como visto, não havendo participação (inclusão) da herdeira menor nestes autos, desnecessária a intervenção ministerial.

Inclusive, ao intervir no
RAI nº 1018882-15.2020.8.11.0000
o próprio Ministério Público manifestou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade recursal e, por conseguinte não conhecimento do recurso.

Ademais, como muito bem salientou no seu parecer de
ID nº 105286478
o douto Procurador da Justiça - Dr. FLÁVIO CEZAR FACHONE - que:

"...
que
suficiente a manifestação do Ministério Público em segundo grau, para impedimento de ocorrência de nulidade
.

Veja recente decisão sobre o tema.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA –– REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Suficiente a manifestação do Ministério Público em segundo grau, para impedimento de ocorrência de nulidade
(TJMT N.U 1024713- 23.2017.8.11.0041). (N.U 1029673-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 22/06/2021) – Grifo nosso.

Portanto,
o pedido de nulidade absoluta de todos os atos do processo a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado deverá ser afastado
".
Grifei
.

Com efeito, com relação ao
reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos do processo, ante ausência de intimação do Ministério Público para intervir no feito, diante da existência de interesse de incapaz, conforme se verificou, o direto não socorre à agravante, devendo deste modo ser mantida a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

Com relação ao segundo aspecto, qual seja, o pedido subsidiário de ingresso da agravante como
assistente litisconsorcial
do ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL, com fundamento nos artigos 119 e 124 do CPC/15, de igual sorte, o direito também não socorre à agravante.

Isto porque, o espólio encontra-se devidamente representado nos autos do processo de cumprimento provisório de sentença pelo inventariante, não há razão plausível para a admissão de outros herdeiros no processo, ainda que na condição de assistente litisconsorcial, pois em nada contribuiria para a solução do litígio.

Se não fosse o bastante, em se tratando de execução de cumprimento provisório de sentença, o cabimento de assistência litisconsorcial é absolutamente incompatível, uma vez que o
artigo 119 do CPC/15
, que disciplina a assistência, fala expressamente que o terceiro intervém na lide para assistir a parte à obtenção de uma
sentença
favorável a esta, bem como o
artigo 124
do mesmo dispositivo legal, também fala em sentença. Confira:

"Art. 119.
Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o
terceiro juridicamente interessado em que a
sentença
seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la
."
Grifei
.

"Art. 124.
Considera-se
litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a
sentença
influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido
."
Grifei
.

Ainda sobre o tema, confira os ensinamentos de
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"No processo de conhecimento, qualquer tipo de procedimento admite a assistência. O mesmo ocorre com o processo cautelar.
Mas no processo de execução propriamente dito não há lugar para a assistência, porque a execução forçada não se destina a uma sentença, mas apenas à realização material do direito do credor. Assim, não haveria, na realidade, como coadjuvar a parte a obter sentença favorável
"
.
(
in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 32.ª ed. Forense : Rio de Janeiro, 2000, pg. 67).

Grifei
.

Também, na lição de
SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES:

"Entretanto, afigura-se difícil que da atividade exercida no processo executivo (ao contrário do processo de conhecimento, em que a atividade é cognitiva, ou seja, voltada para a prolação de uma decisão, na execução são praticados atos de ordem material, visando à satisfação concreta do direito do exequente)
possa surgir interesse jurídico para legitimar a intervenção de terceiro como assistente. A própria lei processual (art. 50, CPC) ressalta que o interesse jurídico tem por objeto a prolação de uma sentença favorável a uma das partes do processo.

Ou seja, é da atividade cognitiva, consubstanciada na decisão a ser proferida, que poderá surgir para o terceiro o interesse jurídico, direto ou indireto, para intervir como assistente.
(...) Não há como se dizer que no processo executivo possa ser proferida ‘sentença favorável a uma das partes’, ou, em outras palavras, que seja decidida a sorte de determinada relação jurídica, influindo, direta ou indiretamente, na relação jurídica de terceiro.
Faz-se necessária a distinção quanto à possibilidade de intervenção assistencial nos embargos à execução, visto que é indiscutível a sua natureza cognitiva, como, da mesma forma, em relação ao processo de liquidação de sentença
."
(
in Questões Importantes de Processo Civil – Teoria Geral do Processo. DP&A Editora: Rio de Janeiro, 1999, pg. 221
).
Grifei
.

Por outro lado, ainda que admissível o exercício do contraditório na execução de cumprimento provisório de sentença, esta não busca a formação de uma sentença. É processo através do qual se pretende apenas a satisfação material do direito estampado no respectivo título judicial.

Portanto, conforme se verificou, em se tratando de processo de cumprimento provisório de sentença, cujo procedimento se deflagra no objetivo de satisfação material do credor, através de atos de invasão do patrimônio do devedor, não se admite a intervenção assistencial, por incompatibilidade absoluta, ante a falta de atividade cognitiva que justifique a atuação do assistente.

Assim sendo, deve também neste aspecto ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Inclusive, o próprio Ministério Público que intervém os autos objetivando o interesse do menor, opinou pelo não acolhimento dos embargos de declaração diante de inexistência de vícios. Confira:

O recurso não comporta acolhimento.

Consoante a regra processual vigente, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (CPC, art. 1.022) I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema, é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022